Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-87.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE SIGLA POR AUTARQUIAS. MARCA REGISTRADA. EXPRESSÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE NOMINATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONFUSÃO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por autarquia estadual (AGER/MT) contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusividade de uso da sigla “AGER” e condenação por danos morais, diante da utilização, pela agência reguladora municipal (AGER SORRISO), da mesma sigla, acrescida de elemento territorial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a titularidade de marca registrada junto ao INPI autoriza a exclusividade no uso da sigla “AGER” por autarquia estadual, impedindo sua utilização por autarquia municipal, considerada a eventual configuração de violação marcária e dano institucional.
III. Razões de decidir
3. O registro da marca “AGER” não garante exclusividade absoluta, pois se trata de sigla com natureza genérica e descritiva da função exercida por autarquias reguladoras, sujeita aos limites do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96.
4. A utilização do acrônimo por entes públicos distintos, com delimitação geográfica e institucional própria, não configura concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão apta a comprometer a reputação da recorrente.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que marcas dotadas de baixo grau distintivo, compostas por termos genéricos ou evocativos, devem suportar a coexistência com outras semelhantes, sobretudo entre entes da Administração Pública com escopos não concorrenciais.
6. O uso da sigla “AGER SORRISO” por autarquia municipal não constitui usurpação nem causa confusão relevante ou prejuízo institucional, tampouco há comprovação de dano moral.
7. A proteção marcária no contexto administrativo público deve observar os princípios da razoabilidade, impessoalidade e eficiência (art. 37 da CF/1988), sob pena de comprometimento da autonomia dos entes federativos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A sigla ‘AGER’ é expressão genérica, de uso comum entre autarquias reguladoras, não comportando exclusividade marcária absoluta quando acrescida de elementos distintivos. 2. A coexistência de siglas semelhantes entre entes públicos com competências administrativas distintas não caracteriza violação ao direito marcário, salvo comprovação de confusão relevante, desvio de clientela ou concorrência desleal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013066-87.2024.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIREITO DE IMAGEM, MARCA, AGÊNCIAS/ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[
AGENCIA
ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE),
AGENCIA
REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE SIGLA POR AUTARQUIAS. MARCA REGISTRADA. EXPRESSÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE NOMINATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL OU CONFUSÃO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autarquia estadual (AGER/MT) contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusividade de uso da sigla “AGER” e condenação por danos morais, diante da utilização, pela agência reguladora municipal (AGER SORRISO), da mesma sigla, acrescida de elemento territorial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a titularidade de marca registrada junto ao INPI autoriza a exclusividade no uso da sigla “AGER” por autarquia estadual, impedindo sua utilização por autarquia municipal, considerada a eventual configuração de violação marcária e dano institucional.

III. Razões de decidir

O registro da marca “AGER” não garante exclusividade absoluta, pois se trata de sigla com natureza genérica e descritiva da função exercida por autarquias reguladoras, sujeita aos limites do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/96.

A utilização do acrônimo por entes públicos distintos, com delimitação geográfica e institucional própria, não configura concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão apta a comprometer a reputação da recorrente.

A jurisprudência do STJ reconhece que marcas dotadas de baixo grau distintivo, compostas por termos genéricos ou evocativos, devem suportar a coexistência com outras semelhantes, sobretudo entre entes da Administração Pública com escopos não concorrenciais.

O uso da sigla “AGER SORRISO” por autarquia municipal não constitui usurpação nem causa confusão relevante ou prejuízo institucional, tampouco há comprovação de dano moral.

A proteção marcária no contexto administrativo público deve observar os princípios da razoabilidade, impessoalidade e eficiência (art. 37 da CF/1988), sob pena de comprometimento da autonomia dos entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A sigla ‘AGER’ é expressão genérica, de uso comum entre autarquias reguladoras, não comportando exclusividade marcária absoluta quando acrescida de elementos distintivos. 2. A coexistência de siglas semelhantes entre entes públicos com competências administrativas distintas não caracteriza violação ao direito marcário, salvo comprovação de confusão relevante, desvio de clientela ou concorrência desleal.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER SORRISO
.

A autora sustenta que possui registro de marca junto ao INPI com o termo "AGER", e que a utilização da mesma sigla por agências reguladoras municipais, como é o caso da ré, gera confusão e associação indevida perante a coletividade, causando-lhe prejuízos de ordem moral e institucional. Alega que a sigla “AGER” constitui identidade marcária consolidada no Estado, e que a continuidade de seu uso por outras entidades compromete a sua reputação, razão pela qual requereu a cessação do uso da marca pela ré e a indenização por danos morais.

A parte ré, por sua vez, refutou as alegações iniciais, afirmando que utiliza o nome AGER SORRISO, não havendo pretensão de usurpação marcária, tampouco configuração de concorrência desleal, por tratar-se de ente público com finalidade diversa, atuando em âmbito territorial restrito. Ressaltou tratar-se de expressão genérica ou evocativa de “Agência Reguladora”, insuscetível de apropriação exclusiva.

Sobreveio sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido formulado pela AGER/MT, reconhecendo que a sigla AGER é expressão genérica e descritiva, de baixo poder distintivo, e, por isso, insuscetível de proteção exclusiva quando associada a outros elementos distintivos, como é o caso da sigla "SORRISO". Registrou, ainda, a ausência de concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão relevante ao ponto de justificar a exclusão do uso da expressão pela ré.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, a apelante reafirma a titularidade da marca registrada e sustenta que o uso pela apelada enseja contrafação e associação indevida, violando o princípio da anterioridade e o direito marcário conferido pela Lei n. 9.279/1996. Alega prejuízo institucional e potencial dano à reputação, requerendo a reforma integral da sentença para o fim de cessar o uso da sigla "AGER" pela apelada, com o reconhecimento do dano moral decorrente.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que não há qualquer concorrência mercadológica entre as partes, por se
tratarem
de entes públicos com esferas de atuação distintas. Sustenta que a marca “AGER” constitui expressão de uso comum entre agências reguladoras e que, na forma isolada, trata-se de signo de baixa distintividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIP
P
E
TOMAZ
BORGES, OAB/MT 24440-B

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de a recorrente –
AGER/MT
– impedir que a agência municipal –
AGER SORRISO
– utilize, no exercício de suas atribuições institucionais, a sigla “AGER”, sob o argumento de que detém exclusividade marcária conferida por registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Aduz, ainda, que tal utilização implicaria em confusão, associação indevida e danos à sua imagem institucional, requerendo, por conseguinte, a condenação da parte recorrida ao dever de abster-se da utilização da sigla e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXIX, assegura a proteção à propriedade industrial e aos signos distintivos, em atenção ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Tal garantia é regulamentada pela Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), a qual dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade de marcas e patentes.

Segundo os
arts
. 129 e 130 da LPI, a propriedade da marca é adquirida com o registro validamente expedido pelo INPI, conferindo ao titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, bem como a possibilidade de zelar por sua integridade material e reputação.

Entretanto, a própria legislação impõe limites à exclusividade conferida ao titular do registro, sobretudo nos casos em que a marca registrada ostenta baixo grau distintivo, seja por utilizar expressões de uso comum, evocativas, descritivas ou necessárias para designar serviços e produtos amplamente identificáveis na esfera pública ou privada.

Com efeito, o art. 124 da LPI estabelece, em seu inciso VI, que não são registráveis como marca os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o serviço ou produto que se pretende distinguir, salvo quando revestidos de forma distintiva suficiente – o que, no caso em exame, não se comprova.

A sigla “AGER”, como se extrai da prova dos autos, representa a forma abreviada da expressão “Agência Reguladora”. A abreviação, longe de constituir sinal inventivo ou fantasia linguística, consiste em expressão que descreve a natureza da entidade pública que a utiliza, tendo, por isso, caráter essencialmente genérico e funcional. A atuação regulatória de tais entidades não se restringe à esfera estadual; é prática corrente a existência de agências municipais e estaduais com idêntica missão institucional, o que explica a utilização da mesma raiz nominativa com o acréscimo de elementos geográficos ou territoriais de distinção (v.g., AGERBA, AGERGS, AGERSA, AGER SORRISO, AGER/SINOP).

Ademais, a distinção entre os nomes “AGER/MT” e “AGER SORRISO” é suficiente para afastar qualquer alegação de colidência, especialmente quando não há elementos probatórios robustos a demonstrar a existência de concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão relevante no público consumidor, elementos essenciais para a configuração da violação de marca, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, é oportuno invocar precedente da 4a Turma do STJ, relatado pelo Min. Marco
Buzzi
(REsp 1.271.134/SP), no qual se consolidou o entendimento de que:

“Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.”

Nesse mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFLITO ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. SIMILITUDE FONÉTICA E GRÁFICA. MARCA FRACA
. TRADE DRESS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO DE MERCADO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Discute-se, nos presentes autos, se a utilização das marcas confrontadas configura violação ao direito de exclusividade da marca "Restaurante Camarões", bem como se o conjunto-imagem (trade
dress
) utilizado pela ré configura concorrência desleal.
2. A marca "Restaurante Camarões" deve ser qualificada como evocativa, ou seja, denominação com baixo grau de distintividade e originalidade, o que permite a coexistência com outras marcas semelhantes. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, marcas fracas atraem a mitigação da regra de exclusividade e podem conviver com outras semelhantes no mercado.
3. A proteção ao trade
dress
, embora não expressamente prevista na legislação, encontra respaldo na repressão à concorrência desleal. Contudo, pelo que se depreende das balizas fáticas delineadas no v. acórdão recorrido, não se constata a originalidade do conjunto-imagem utilizado pela autora da ação, nem a confusão mercadológica alegada. 4. Ademais, no caso, a pronta modificação, por parte da ré, da denominação que motivou a ação,
a distância geográfica entre os estabelecimentos e a atuação em mercados consumidores afastados retiram a possibilidade de desvio de clientela e de concorrência parasitária entre as partes
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1303548 RN 2018/0132420-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM.
CONCORRÊNCIA DESLEAL
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS COMUNS DA MARCA. UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXCLUSIVIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de abstenção de uso de marca por particular contra particular, fundada na prática de concorrência desleal, se não houver debate acerca da nulidade do registro no INPI.
2. Não há que se falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
3. Marcas com signos comuns, de uso corriqueiro na exploração de determinado objeto negocial, sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, em razão da flexibilização da exclusividade do registro.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2561678 SP 2024/0034892-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Tal diretriz aplica-se de forma ainda mais rigorosa quando se trata de entes públicos que atuam em esferas administrativas distintas, sem intuito lucrativo ou disputa mercadológica. A tese da recorrente, portanto, desconsidera a própria natureza do regime de marcas no âmbito do Direito Administrativo, onde os critérios de proteção à propriedade industrial não se aplicam com a mesma rigidez dos contextos comerciais privados.

O vídeo acostado aos autos, apontado pela apelante como elemento de prova da confusão instalada, em verdade, evidencia tão somente um equívoco jornalístico pontual, cuja responsabilização não pode ser imputada à autarquia apelada. Não se trata de caso de uso parasitário, tampouco de má-fé, mas sim de simples uso de expressão funcional e amplamente disseminada no setor público, como visto anteriormente.

Vale dizer: admitir-se a pretensão da apelante implicaria reconhecer o monopólio sobre sigla de uso universal entre agências reguladoras, o que acarretaria imposição indevida de barreiras nominativas aos entes públicos municipais, o que se mostra incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a Administração Pública.

Com efeito, o artigo 37 da Constituição Federal impõe que os entes da Administração atuem em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. Subordinar os municípios à exclusividade nominativa pretendida pela autarquia estadual violaria frontalmente tais princípios, restringindo a autonomia institucional das entidades locais e comprometendo a clareza na identificação de suas funções.

A sentença recorrida, nesse contexto, enfrentou com precisão e profundidade as alegações da parte autora, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência pacífica sobre o tema. Não há omissão, contradição ou erro de fato a justificar sua reforma.

Portanto, impõe-se a rejeição integral da apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso –
AGER/MT
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais recursais, por se tratar de autarquia estadual, nos termos do inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e quanto aos honorários de sucumbência, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro-os em 2%, a serem pagos pela apelante.

É como voto.

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Existe AGER em outro Estado?

FELIPPE TOMAS BORGES- OAB/MT
24440-B

AGER n
ão

excelência
, só existe AGER no Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1o VOGAL):

Barra do Garça também tem AGER?

FELIPPE TOMAS BORGES- OAB/MT
24440-B

Temos três agências municipais que utilizam
a nomenclatura AGER, que são AGER BARRA, AGER SINOP e AGER SORRISO.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Todas seguidas do nome dos respectivos Municípios.

Não conseguimos evitar que a imprensa faça essa confusão, a exemplo do nosso TJ existe confusão pelos Estados, TJMT, TJ
M
S
é muito comum essa confusão.

FELIPPE TOMAS BORGES- OAB/MT
24440-B

O maior problema é que a AGER MT possui postos avançados de atendimento ao usuário no interior e muitas vezes há essa confusão por conta disso, ac
hando que a AGER municipal naquela cidade é alguns desses postos de atendimento da AGER MT e as vezes há uma confusão até no serviço público que é
regulado.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mas se alguém estiver procurando o serviço da AGER MT e entrar na AGER SORRISO, irá resolver
o
problema?

FELIPPE TOMAS BORGES- OAB/MT
24440-B

Não vai resolver, mas a confusão persiste.

Talvez na prática a confusão não irá gerar maiores problemas por con
ta de que vai ser explicado que uma agência não é a outra.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1o VOGAL):

Foi tentada a mediação com os três municípios?

FELIPPE TOMAS BORGES- OAB/MT
24440-B

Tentamos resolver, remetemos notificações
e não houve respostas, na verdade houve respostas somente da AGER SINOP, uma tentativa de
conciliação,
mas acabou não dando certo.

As outras duas agências sequer responderam.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1o VOGAL):

E a AGER MT entrou com a ação contra as três agências.

FELIPPE TOMAS BORGES- OAB/MT
24440-B

Estão as três ações em tramitação, e somente a da AGER SORRISO teve julgamento até o momento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER SORRISO
.

A autora sustenta que possui registro de marca junto ao INPI com o termo "AGER", e que a utilização da mesma sigla por agências reguladoras municipais, como é o caso da ré, gera confusão e associação indevida perante a coletividade, causando-
lhe .
Alega que a sigla “AGER” constitui identidade marcária consolidada no Estado, e que a continuidade de seu uso por outras entidades compromete a sua reputação, razão pela qual requereu a cessação do uso da marca pela ré e a indenização por danos morais.

A parte ré, por sua vez, refutou as alegações iniciais, afirmando que utiliza o nome AGER SORRISO, não havendo pretensão de usurpação marcária, tampouco configuração de concorrência desleal, por tratar-se de ente público com finalidade diversa, atuando em âmbito territorial restrito. Ressaltou tratar-se de expressão genérica ou evocativa de “Agência Reguladora”, insuscetível de apropriação exclusiva.

Sobreveio sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido formulado pela AGER/MT, reconhecendo que a sigla AGER é expressão genérica e descritiva, de baixo poder distintivo, e, por isso, insuscetível de proteção exclusiva quando associada a outros elementos distintivos, como é o caso da sigla "SORRISO". Registrou, ainda, a ausência de concorrência desleal, desvio de clientela ou confusão relevante ao ponto de justificar a exclusão do uso da expressão pela ré.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, a apelante reafirma a titularidade da marca registrada e sustenta que o uso pela apelada enseja contrafação e associação indevida, violando o princípio da anterioridade e o direito marcário conferido pela Lei n. 9.279/1996.

Alega prejuízo institucional e potencial dano à reputação, requerendo a reforma integral da sentença para o fim de cessar o uso da sigla "AGER" pela apelada, com o reconhecimento do dano moral decorrente.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que não há qualquer concorrência mercadológica entre as partes, por se
tratarem
de entes públicos com esferas de atuação distintas. Sustenta que a marca “AGER” constitui expressão de uso comum entre agências reguladoras e que, na forma isolada, trata-se de signo de baixa distintividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Id. 297942884 - Pág. 8).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 302726862)

É o relatório.

O Exmo. Des. Relator
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela AGER/MT, tendo por base os seguintes argumentos:
a)

Natureza genérica da sigla “AGER”
,
eis que se trata de mera
abreviação da expressão “Agência Reguladora”
, de uso comum e funcional na esfera pública; logo,
não possui caráter distintivo
suficiente para garantir exclusividade marcária, nos termos do art. 124, VI, da
Lei de Propriedade Industrial (LPI)

Argumentou ainda, a exclusividade do registro de marca não é
absoluto
, eis que:
1)
a LPI (
arts
. 129 e 130) assegura o uso exclusivo apenas a marcas distintivas e originais;
2)
marcas com baixo grau de distintividade, formadas por
termos genéricos

ou descritivos, devem coexistir com outras semelhantes
, conforme jurisprudência consolidada do STJ; c) citou precedentes (REsp 1.271.134/SP e
AgInt
no
AREsp
2561678/SP, entre outros) que reconhecem a
mitigação da exclusividade
quando o sinal é fraco ou comum.

Pontuou também, que não há prova de que o uso da denominação “AGER Sorriso” cause
confusão ao público
,
associação indevida
ou
dano
à imagem institucional
da AGER/MT.

Registrou de maneira categórica, que as expressões “AGER/MT” e “AGER Sorriso” são
suficientemente distintas
, além de atuarem
em esferas administrativas diversas
(estadual e municipal), sem competição mercadológica.

Por fim, declinou que reconhecer exclusividade à AGER/MT
significaria conceder monopólio sobre expressão de uso universal entre agências reguladoras
, o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e autonomia administrativa municipal.

Forte em tais premissas,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de modo a manter integralmente a sentença anteriormente prolatada.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, que
ACOMPANHAREI INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo eminente relator. Explico.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de uso da expressão "AGER" pela agência reguladora municipal de Sorriso, considerando que a agência estadual possui registro da marca junto ao INPI.

De início, cumpre destacar que, embora a apelante possua o registro da marca "AGER" junto ao INPI, tal fato, por si só, não lhe confere exclusividade absoluta sobre o uso da expressão, especialmente quando se trata de termo evocativo ou descritivo, como no caso em análise.

A sigla "AGER" constitui mera abreviatura da expressão "Agência Reguladora", sendo, portanto, termo de uso comum, genérico e descritivo, que remete diretamente à natureza e finalidade das instituições em questão.

Nesse contexto, a proteção conferida pelo registro
deve ser relativizada
, em consonância com a própria função social da propriedade intelectual.

Conforme destacado pelo Des. Relator, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por
elementos de uso comum
, evocativos,
descritivos ou sugestivos
, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Esse entendimento foi corretamente aplicado pelo juízo a quo ao citar o precedente do REsp 1271134/SP.

No caso em apreço, verifica-se que não há similitude literal entre as marcas, pois a apelada utiliza a expressão "AGER SORRISO", enquanto a apelante utiliza "AGER/MT", havendo clara distinção entre ambas.

Essa diferenciação é suficiente para afastar a alegação de contrafação de marca, especialmente considerando o baixo poder distintivo da expressão "AGER".

A mesma linha de raciocínio se aplica, por exemplo, no âmbito nacional, como no caso da
AGERGS
(Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul).

Ademais, não se vislumbra a ocorrência de concorrência desleal ou desvio de clientela, elementos caracterizadores da usurpação de marca, uma vez que as agências reguladoras são entidades públicas que não praticam atividade mercantil, mas sim exercem função regulatória de serviços públicos delegados, cada qual em sua esfera de competência.

Sob essa perspectiva, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a alegada confusão ou "associação indevida", poderia lhe causar prejuízos de ordem moral e institucional, potencial dano à reputação ou à sua imagem organizacional, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
Oônusda prova quanto aofatoconstitutivodo direito alegado cabe aoautor, nos termos do art. 373, I, do CPC,
não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante
”.

(...)

Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade,
não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 487, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, Rel. Des. Eduardo
Kraemer
, j. 27.02.2024; TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken
, j. 27.10.2021.

(N.U 1000653-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

O vídeo juntado aos autos, que demonstra equívoco de um jornalista, não é suficiente para comprovar dano efetivo à imagem da instituição, ou sequer o potencial para tal, máxime se considerarmos que, quando se trata de alguma matéria jornalística que demanda um conhecimento técnico mais apurado, os equívocos são extremamente comuns, seja erro de nomenclatura, de competência, de nomes pessoais etc.

Ademais, importante ressaltar que existem apenas três agências reguladoras municipais no Estado de Mato Grosso que utilizam a sigla "AGER" (AGER BARRA, AGER SORRISO e AGER SINOP), o que afasta a alegação de prejuízos
nas proporções descritas pela apelante.

Acerca da mitigação da exclusividade, em casos em que se utiliza expressão de uso comum, ou de abreviaturas, colaciono jurisprudência de outro Tribunal Pátrio, prolatado neste corrente ano:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA.
MARCA QUE SE UTILIZA DE EXPRESSÃO DE USO COMUM
. MARCA EVOCATIVA OU FRACA.
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO USO
EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REGISTRO MISTO DA MARCA PELA PARTE AUTORA, CONSISTENTE NA EXPRESSÃO CUMULADA COM O LOGOTIPO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES OU DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (TJ-PR 00148896620228160001 Curitiba, Relator.: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 23/05/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2025)

Portanto, considerando-se que a expressão "AGER" é de uso genérico e meramente descritivo, e ainda, tendo em conta que
não há similitude literal

entre as marcas
, ou “concorrência desleal” bem como “desvio de clientela”,
e também
, o fato de que a apelante não comprovou os alegados danos à sua imagem institucional, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo Exmo. Des. Relator,
Deosdete
Cruz Júnior, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela AGER/MT.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025